Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-10.2023.8.11.0049
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002227-10.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), ARLENE A. DOS SANTOS - CNPJ: 39.491.536/0001-92 (APELANTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), LANCHONETE SABOR DE VERÃO XINGU (TERCEIRO INTERESSADO), T FISCHER DIAS ESTRUTURA METALICA - CNPJ: 42.611.894/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FISCHER CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 28.316.276/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – CONTRATO DE EMPREITADA – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de empreitada firmado entre o dono da obra e o empreiteiro não acarreta a responsabilidade solidária ou subsidiária em relação às obrigações contraídas e não quitadas pelo executor do projeto (empreiteiro). Igualmente o fato de que a suposta entrega de alimento ter sido efetuada na unidade da obra e/ou fornecido alimentos aos funcionários da apelada, por si só, não vincula a empresa à pretensão da exequente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por ARLENE A. DOS SANTOS de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução apresentados por BUNGE ALIMENTOS S/A., para declarar a ilegitimidade passiva da embargante Bunge Alimentos S.A em relação à execução de título extrajudicial n. 1000568-63.2023.8.11.0049, com a condenação da parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Diz que a execução tem por objeto
o pagamento
de valores remanescentes referente ao fornecimento de alimentos aos trabalhadores da empresa T FISCHER DIAS ESTRUTURA METALICAS, enquanto esta, era terceirizada pela empresa BUNGE ALIMENTOS S/A em uma de suas construções prediais.

Afirma que a apelada contratou a empresa T Fischer
para prestar serviços em uma de suas unidades na comarca de Santa Cruz do Xingu - MT, ocasião em que a prestadora firmou com a exequente, ora recorrente, o contrato verbal de fornecimento de alimentos, durante o período em que era terceirizada pela empresa BUNGE ALIMENTOS S/A. De tal que a prestação de serviços e fornecimento de alimentos trouxe benefícios à ambas as partes, não podendo estas declinarem de suas obrigações.

Alega que
é uma empresa de pequeno porte em uma cidade pacata, que firmou contrato verbal baseando-se na “confiança e credibilidade” das referidas empresas, fornecendo alimentos para os trabalhadores das referidas T FISCHER DIAS ESTRUTURA METALICAS e FISCHER CONTRUÇÕES EIRELI, durante o período em que estas prestavam serviços para a empresa BUNGE ALIMENTOS S/A.

A par disso, defende a legitimidade passiva da Bunge Alimentos S.A., ao argumento de que era a tomadora de serviços da empresa terceirizada (T Fischer Dias), além de que os funcionários da apelada também recebiam alimentos, assim como realizavam refeições no estabelecimento comercial da Exequente.

Discorre acerca da responsabilidade subsidiária da apelada e a necessidade de figurar no polo passivo da execução.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por ARLENE A. DOS SANTOS de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução apresentados por BUNGE ALIMENTOS S/A., para declarar a ilegitimidade passiva da embargante Bunge Alimentos S.A em relação à execução de título extrajudicial n. 1000568-63.2023.8.11.0049, com a condenação da parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Extrai-se da execução que
a exequente, ora recorrente, forneceu refeições para os trabalhadores contratados exclusivamente pelas duas primeiras Coexecutadas – T FISCHER DIAS e FISCHER CONSTRUÇÕES, os quais estavam alocados em uma obra civil (construção predial) contratada pela apelada – BUNGE, sob o regime de empreitada.

Dos documentos colacionados, observa-se que as Notas Fiscais e os boletos bancários estão em nome das duas primeiras Coexecutadas – T FISCHER DIAS e FISCHER CONSTRUÇÕES, sem participação da apelada. De modo que a execução não poderia ter sido promovida contra quem não é apontado no título executivo, nos termos do artigo 779 do CPC.

Além disso, extrai-se da Clausula pela cláusula 3.1, l, ii, do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre Embargante e a Coexecutada Fischer Construções Eireli (Id 227054679, p. 6/7) que a contratada era a única e exclusiva responsável em garantir o custeio de eventuais despesas tidas por seus funcionários com hospedagem, transporte e alimentação alocados na prestação de serviço; bem como seguro por acidentes, dentre outros.

Não fosse suficiente, é sabido que o contrato de empreitada exclui responsabilidade subsidiária. O contrato de empreitada firmado entre o dono da obra e o empreiteiro não acarreta a responsabilidade solidária ou subsidiária em relação às obrigações em geral contraídas e não quitadas pelo executor do projeto (empreiteiro), como quer fazer crer a recorrente. Igualmente o fato de que a suposta entrega de alimento ter sido efetuada na unidade da obra e/ou fornecido alimentos aos funcionários da apelada, por si só, não vincula a empresa à pretensão da exequente.

A respeito:

“RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONFIGURADA. Esta Corte pacificou o entendimento de que não incide responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços nas hipóteses em que se caracteriza a condição de dono de obra, como no caso vertente, por não se tratar de terceirização de serviços, mas de empreitada, sendo esse o objeto da Orientação Jurisprudencial 191 da SDI-1 desta Corte, que assim preconiza: "CONTRATO DE EMPREITADA. DONO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE (nova redação) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora." Ressalte-se que a matéria foi objeto de reapreciação em sede de Incidente em Recurso Repetitivo, tendo o Tribunal decidido pela manutenção da Orientação Jurisprudencial 191 da SDI-1, excepcionando a possibilidade de responsabilização subsidiária ao dono da obra que, não pertencendo à Administração Pública, contrata empreiteiro, sem idoneidade econômico-financeira, que não cumpre com as obrigações trabalhistas. (...)”.

(TST - RR: 6542520145050133, Relator: Alberto Bastos Balazeiro, Data de Julgamento: 15/12/2021, 5a Turma, Data de Publicação: 07/01/2022)

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“
(...)

De rigor sejam acolhidos os argumentos da embargante.

Os envolvidos no litígio se restringem, única e exclusivamente, à ora embargada às devedoras T Fischer Dias Estruturas Metálicas e Fischer Construções Eireli.

Isso porque a ora embargante não possui vínculo com a relação negocial relatada. Conforme alegado pela própria embargada, o hipotético ajuste para a entrega de refeições ocorreu tão somente entre ela e T Fischer Dias Estruturas Metálicas e Fischer Construções Eireli, sem a participação ou intervenção da embargante.

O fato de a suposta entrega de alimento ter sido efetuada na unidade da embargante não vincula a empresa à pretensão da embargada.

Conforme disposição legal, a ação de execução somente pode ser promovida contra aquele que é apontado como devedor
no título
, como se confere no art. 779 do CPC.

O contrato firmado entre as devedoras e a embargada é derivado à empreitada, que pode ser total ou parcial, sem gerar qualquer vínculo entre o dono da obra e o sub empreiteiro, não criando responsabilidade daquele com as dívidas contraídas por este. O inadimplemento dos serviços contratados pelas prestadoras do serviço não gera obrigações ao dono da obra.

Não existe previsão legal no sentido de que o dono da obra responde pelos débitos contraídos pelo empreiteiro junto aos seus fornecedores de produtos e serviços, seja de forma subsidiária ou solidária.

Sequer no âmbito trabalhista a jurisprudência vem admitindo a imposição de responsabilidade solidária ou subsidiária do dono da obra (por todos: TST, RR: 3007020085040122). Se no âmbito da legislação trabalhista, que possui cunho protetivo, não se pode responsabilizar o dono da obra, com maior razão deve se aplicar tais premissas aos débitos contraídos no âmbito das relações civis em geral, em que a autonomia privada possui maior âmbito de incidência.

A rigor, observo que as notas fiscais apresentadas na execução principal não estão acompanhadas do comprovante de entrega da mercadoria ou respectivo instrumento de protesto, de modo que não constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Esse o quadro,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 917 do CPC, para declarar a ilegitimidade passiva da embargante Bunge Alimentos S.A em relação à execução de título extrajudicial n. 1000568-63.2023.8.11.0049.

Condeno a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% do valor da causa. (...)”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024